Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA. NÃO APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. CUMULATIVIDADE. PERIGO DE DANO. AUSENTE. NÃO CONCESSÃO.
1. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria não analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, o magistrado pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. Ausente o perigo de dano, o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.